Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0731362-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RICARDO LIMA DE BRITTO REU: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Decisão Liminar Positiva Acolho a emenda. Cite-se, com prazo de 20 (vinte) dias. Com a Contestação, à Réplica, e, após, conclusos para organização do processo. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator